Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-19.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-19.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: PLINIO SABINO MOREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS E UTILIZAÇÃO DE PROVA ELETRÔNICA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido em Apelação Cível que manteve a sentença de procedência, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o Banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O Embargante alega omissão no Acórdão quanto à valoração das provas de contratação eletrônica, a falta de compensação dos valores creditados na conta do consumidor, e a proporcionalidade dos honorários advocatícios e danos morais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) manter a conclusão de inexistência do contrato, desconsiderando a prova de contratação eletrônica e a efetiva utilização dos valores pelo consumidor; (ii) deixar de determinar a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta do consumidor, em face da anulação do negócio; (iii) manter a condenação por dano moral e arbitrar o
quantum
indenizatório; e (iv) majorar e manter a fixação dos honorários advocatícios em patamar considerado excessivo, além de não ratificar a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir 3. O Acórdão não se omitiu quanto à validade do contrato, tendo rechaçado a tese do Banco sob a fundamentação de que os documentos unilaterais apresentados, como logs de transação e telas sistêmicas, são insuficientes para comprovar a regular manifestação de vontade do consumidor em uma relação de consumo, especialmente em empréstimo consignado não autorizado. 4. O argumento de que os descontos indevidos em benefício previdenciário não configuram dano moral
in re ipsa
busca a rediscussão do mérito já analisado e decidido, o que é vedado pela via dos Embargos de Declaração, sendo mantida a conclusão de ofensa à dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da verba. 5. Verificou-se omissão quanto à determinação de compensação, pois a declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, sendo devida a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e o montante da condenação imposta ao Banco, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do Embargado, nos termos dos artigos 182 e 884 do Código Civil. 6. A majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação encontra-se devidamente fundamentada no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo a alegação de excesso mero inconformismo com o mérito da decisão. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi devidamente estabelecida na sentença, que foi confirmada pelo Acórdão, o que afasta a alegação de omissão neste particular.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão relativa à compensação dos valores. Tese de julgamento: "1. A declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a consequente nulidade do negócio jurídico impõem, para o retorno das partes ao
status quo ante
, a compensação entre o valor comprovadamente creditado pela instituição financeira na conta do consumidor e o valor da condenação a título de restituição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A ausência de apresentação do instrumento contratual devidamente assinado e a insuficiência de provas unilaterais de contratação eletrônica por parte do fornecedor confirmam a falha na prestação do serviço e a irregularidade do negócio, gerando dano moral
in re ipsa
pela ofensa ao caráter alimentar da verba previdenciária."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 182, 368, 406 e 884; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º e § 11, e 1.022.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8000396-19.2020.8.05.0196, em que figuram como embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
e como embargado
PLINIO SABINO MOREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora